Tribunal: STF
Processo: HC 199250
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Nathanael Ramos Cordeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.685.238:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTIÇA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO CRITÉRIO EMPREGADO. FRAÇÃO DA MINORANTE JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Comprovado, de forma concreta e com sólidos elementos, que a droga apreendida era proveniente do exterior – Paraguai –, evidenciada está a transnacionalidade do delito e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para processar o feito, nos termos dos arts. 109, V, da Constituição Federal e 70, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    2. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo a Corte de origem fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como acolher o pleito ministerial de exasperação da reprimenda, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.
    3. Embora a dosimetria da pena seja matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, é possível, sim, que, excepcionalmente, em grau recursal, seja realizado o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados para o estabelecimento da sanção, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, situação que, no entanto, não ficou demonstrada nos autos.
    4. Deve ser mantida a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de 1/6, porque foi motivada a escolha com apoio em argumentos idôneos e específicos dos autos.
    5. Agravo regimental não provido” (fl. 39, e-doc. 3). 
O caso
    2. Consta dos autos que, em 21.3.2018, o paciente foi preso em flagrante e, depois, denunciado pela prática do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), no juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS. 
    Quanto ao crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997, decorrente da apreensão de rádio comunicador, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul deixou de se manifestar, por ser o crime de competência da Justiça Federal, nos termos do disposto no inc. IV do art. 109 da Constituição da República, e requereu a remessa de cópias do inquérito policial ao Ministério Público Federal para adoção das medidas cabíveis. 
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de março de 2018, por volta das 13h3Omin., na rodovia BR 060, Zona Rural, nesta Capital, o denunciado NATHANAEL RAMOS CORDEIRO foi surpreendido e preso em flagrante transportando no veículo FORD/Ecosport, branco, placas afixadas QNF-4680, 873 (oitocentos e setenta e três) tabletes, pesando 814,600kg (oitocentos e quatorze quilogramas e seiscentos gramas) de substância entorpecente análoga à MACONHA, cf. Laudo Preliminar de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga n. 481/2018 (pp. 25/27), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, além de ter sido apreendido 01 (um) rádio comunicador da marca YAESO FTM 3100, duas placas com inscrição AYO-8672 de Uberaba/MG e R$1.203,00 (hum mil duzentos e três reais) em espécie. 
    Segundo restou apurado, na data, local e hora supramencionados uma equipe policial do BOPE COMANDO retornava do Município de Sidrolândia, pela rodovia BR 060, quando foram ultrapassados pelo veiculo FORD/Ecosport, branco, placas afixadas QAH-3641, sendo que este seguia em alta velocidade, realizando ultrapassagens indevidas, razão pela qual os milicianos decidiram abordá-lo, porém o condutor não atendeu às ordens de parada, sendo alcançado somente após 10 km (dez quilômetros) de distância, em razão do condutor ter perdido o controle do automóvel e colidido contra uma árvore. 
    Após abordagem o condutor do veículo foi identificado como NATHANAEL RAMOS CORDEIRO, e realizadas vistorias na parte interna do carro os milicianos localizaram 873 (oitocentos e setenta e três) tabletes, pesando 814,600kg (oitocentos e quatorze quilogramas e seiscentos gramas) de substância entorpecente análoga à MACONHA, além de 01 (um) rádio comunicador da marca YAESO FTM 3100, duas placas com inscrição AYO-8672 de Uberaba/MG e R$1.203,00 (hum mil duzentos e três reais) em espécie. 
    Diante dos fatos o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à DEPAC-PIRATININGA, onde se lavrou o Auto de Prisão em Flagrante de pp. 02/16. 
    Ouvidos às pp. pp. 04/05 e pp. 07/08, respectivamente, o CB PM Alexandre Duarte de Barros e o SD PM Macário Freitas Filho, ratificaram o teor da ocorrência, acrescentando que ao ser indagado denunciado admitiu que retirou o veículo na cidade de Ponta Porã/MS transportaria o entorpecente até Campo Grande/MS. 
    Interrogado às pp. 10/11, o denunciado NATHANAEL RAMOS CORDEIRO confessou a traficância, aduzindo que praticou a conduta delituosa mediante promessa de recompensa de R$4.000 (quatro mil reais), sendo que foi 'contratado' por indivíduo precariamente identificado como João, o qual inclusive lhe adiantou a quantia de R$1.200 (mil e duzentos reais) para as despesas da viagem.
    Às pp. 25/27 juntou-se o Laudo Preliminar de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga n. 481/2018, concluindo que o material examinado se trata de MACONHA. 
    Às pp. 30/31, foram anexados comprovantes de depósito do valor apreendido em poder do denunciado, além dos demais objetos e veículo, cf. Autos de Exibição e Apreensão de pp. 28/29, que deverão ter o perdimento decretado em favor da União, por serem provenientes/instrumentos do tráfico de drogas, com fundamento no art. 60 e s. da Lei 11.343/06. 
    A autoria e materialidade delitiva vêm demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (pp. 02/16), pelo Boletim de Ocorrência n. 3720/2018 (pp. 23/24), pelo Laudo Preliminar de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas. 481/2018 (pp. 25/27), pelos Autos de Exibição de Apreensão (pp. 28/29), bem como pelos depoimentos coligidos nos autos” (fls. 8-11, e-doc. 2).
    O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS não acolheu a pretensão ministerial ao fundamento de haver aparente conexão entre os crimes, pelo que, por ser o delito tipificado no art. 183 da Lei n. 9.472/1997 de competência da Justiça Federal, caberia a esta instruir e julgar os delitos, nos termos da Súmula n. 122 do Superior Tribunal de Justiça, e encaminhou os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no art. 28 do Código de Processo Penal.
    Em manifestação de 8.5.2018, o Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por considerar a conexão entre os delitos, a justificar a reunião no mesmo processo.
    O Ministério Público Federal apresentou nova denúncia e manifestou-se pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal (fls. 105-108, e-doc. 2).
    O juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande, Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar a prática, em tese, de eventual crime contra as telecomunicações e demais crimes conexos, nos termos da Súmula n. 122 do Superior Tribunal de Justiça. 
    O paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes (caput e § 4º do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) à pena de oito anos, um mês e seis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena de um ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no art. 70 da Lei n. 4.117/1962 (instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do disposto nessa Lei e nos regulamentos). Ao réu foi negada a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 155-170, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 001274-89.2018.4.03.6000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com os seguintes argumentos: “a) não restou comprovada a transnacionalidade do delito, de maneira que a competência para processar e julgar não é da Justiça Federal; b) não há fundamento para fixar a pena-base acima do mínimo nos termos da sentença, sendo admissível no máximo exasperação de 1 (um) ano e 3 (três) meses; c) não incide a causa de aumento do art. 40, I, da Lei n. 11.343/06; d) incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que não há provas de que o acusado integre organização criminosa; e) considerando a redução da pena será cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena; f) não restou comprovada a prova da autoria delitiva do crime do art. 70 da Lei n. 4.117/62, impondo-se a absolvição do acusado em relação a esse delito” (fl. 210, e-doc. 2). 
    Em 12.8.2019, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:
    “PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. CRIME CONTRA TELECOMUNICAÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 
    1. Para a configuração da trasnacionalidade do delito, não é exigível que o agente ou o entorpecente ultrapasse as fronteiras do País. O delito, com essa causa de aumento, pode ocorrer no território nacional, desde que haja elementos indicativos de que o fato se relacione com o estrangeiro.
    2. A materialidade delitiva está demonstrada, sobretudo pelos laudos periciais.
    3. A autoria delitiva do crime de tráfico transnacional de drogas restou comprovada considerando que o réu foi preso em flagrante e confessou em sede policial e judicial ter perpetrado os crimes e também tendo em vista as declarações das testemunhas que em Juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia. 
    4. Em relação ao delito contra telecomunicações, o depoimento das testemunhas e o laudo pericial informam que o rádio estava ligado. Acrescente-se que o exame pericial indicou que o aparelho estava visível, em funcionamento, e ajustado em desacordo com o permitido, restando demonstrada a autoria também relação a esse crime.
    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17).
    6. Considerando que restou demonstrada a transnacionalidade do delito, é mantido o aumento do art. 40,1, da Lei n. 11.343/06.
    7. Apelação desprovida” (fls. 221-222, e-doc. 2).
    4. Contra essa decisão foi interposto recurso especial, inadmitido (fls. 265-275, e-doc. 2).
    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente, recebeu o agravo para não conhecer do recurso especial pela incidência da Súmula n. 182 (Agravo em Recurso Especial n. 1.685.238, fls. 314-318, e-doc. 2).
    O feito foi redistribuído ao Ministro Rogério Schietti Cruz, que reconsiderou a decisão antes proferida para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (fls. 19-24, e-doc. 3).
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental.
    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para correção de erro material, sem efeitos modificativos (fls. 54-60, e-doc. 3).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o nobre relator não agiu com o costumeiro acerto ao decidir que a transnacionalidade do delito estaria comprovada, pois, ao contrário do afirmado na decisão ora atacada, no caso dos autos, não restou suficientemente comprovado pelas instâncias de origem que a droga apreendida era proveniente do exterior, haja vista que as decisões condenatórias são extremamente frágeis quanto a este ponto” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Sustenta que “a grande quantidade de droga e o local do crime em região fronteiriça não são indícios suficientes para comprovar, além da dúvida razoável, a transnacionalidade do delito” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que “a decisão do STJ manteve a pena-base do paciente exasperada em 5 (cinco) anos de reclusão, com fundamento apenas na natureza e na quantidade de droga apreendida (814,6 kg de maconha). (…) a natureza da droga, no presente caso, não deve ser entendida como prejudicial ao paciente, uma vez que a maconha não revela potencialidade maior que outros entorpecentes (como o crack e ecstasy, por exemplo). Em verdade, a maconha é substância entorpecente muito menos danosa, muito menos cara e muito mais fácil de ser encontrada. (…) Ao contrário do aduzido na decisão atacada, verifica-se que não foi apresentado qualquer elemento concreto apto a justificar o agravamento da pena inicial em desproporcionais 5 (cinco) anos de reclusão. Isso porque a apreensão de 814,6 kg, por si só, não justifica o maior desvalor da pena na proporção de 100% ” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o próprio Juízo sentenciante, competente para analisar fatos e provas, já verificou a primariedade e bons antecedentes do paciente, bem como o fato de que não integra organização criminosa (e-STJ, fl. 175). Portanto, meras suposições são insuficientes para afastar a aplicação da minorante na fração de 2/3, visto que os elementos concretos dos autos, como a primariedade e bons antecedentes do paciente, demonstram justamente o contrário, isto é, que não integra organização criminosa” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Estes os pedidos:
    “Ao final, seja concedida ordem de Habeas Corpus, para reformar o r. acórdão do e. STJ, a fim de que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar o feito, nos termos do art. 564, I, do CPP; subsidiariamente, pugna-se pela reforma da dosimetria, reduzindo-se a pena-base e aplicando-se a fração máxima de 2/3 (ou próxima a ela) na causa de diminuição do § 4º. do art. 33 da Lei de Drogas” (fl. 11, e-doc. 1).
    6. Vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora